Tribunal: CARF
Processo: 18239.002577/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.002577/2009-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que comprovada
mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias que lhe negou provimento

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 56/60), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002577/2009-74
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002577/2009-74

Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação parcial foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 70/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Deve ser mantida a infração não contestada atinente à Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES APURADOS EM DIRF. AUSÊNCIA
DE PROVA EM CONTRÁRIO.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando as alegações e
documentos apresentados são insuficientes para refutar as informações contidas em
DIRF.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a título de
pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação, momento a partir
do qual não podem mais ser considerados dependentes para fins do imposto de renda,
salvo se comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores
até 24 anos de idade, ainda estejam comprovadamente cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/05/2014 (e-fls. 80), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/06/2014 (e-fls. 82/84) pleiteando a dedução da
pensão alimentícia judicial de R$ 13.994,92 paga a seus filhos Paola de Monaco Santos e Sérgio
de Monaco Santos pelas razões a seguir reproduzidas:
a) O valor foi pago em cumprimento a acordo homologado judicialmente, como foi
comprovado na impugnação Parcial protocolada em 2009;
b) O valor foi efetivamente pago, como foi comprovado na Impugnação Parcial
protocolada em 2009;
c) Paola de Mônaco Santos e Sérgio de Mônaco Santos, nascidos, respectivamente, em
28/06/1980 e 12/02/1982, cursavam estabelecimentos de ensino de nível superior no
ano de 2005, conforme comprovado por documentação juntada neste recurso;
d) Paola de Mônaco Santos e Sérgio de Mônaco Santos são filhos do Recorrente,
conforme comprovado por documentação juntada neste recurso.
Indica a juntada de documentos com o intuito de contrapor a decisão recorrida e
requer o parcelamento do imposto a pagar apurado na simulação de Declaração Retificadora
juntada ao Recurso.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002577/2009-74

O litígio a ser analisado por este Colegiado restringe-se à Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia de R$ 13.994,92 declarada para Paola de Monaco Santos e Sérgio de
Monaco Santos (e-fls. 59).
Extrai-se do art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que o valor pago pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis
por falta de previsão legal.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal procedeu à glosa
do valor em exame por falta de comprovação (e-fls. 06).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelas razões
sintetizadas nos seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 76/77):
Cabe, então, a interpretação sistemática dos dispositivos do Código Civil e da Lei no
9.250/95 com o art. 78 do RIR/99, acima transcrito.
Dessa forma, o direito à redução da base de cálculo do imposto de renda mediante
dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial abrange os
valores correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até que o alimentando atinja a
maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos legais e comprovado o efetivo
pagamento. Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores inválidos e de maiores com
até 24 anos de idade que comprovadamente estejam em curso superior ou técnico de
segundo grau, tendo por base o art. 77 do RIR/99, acima transcrito.
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de menoridade, ou
nas situações especiais previstas na legislação, em especial o art. 77 do RIR/99, que
trata de dependentes para fins de imposto de renda, não geram direito à redução da base
de cálculo mediante dedução.
A partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de numerário efetuado pelo pai em
seu favor se equipara aos repasses efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram
obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se de uma mera
liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a dedutibilidade do imposto
de renda.
Entender o contrário seria dar ao impugnante, de forma não isonômica, um benefício
não previsto na legislação. Se os demais pais, que jamais pagaram pensão alimentícia,
não podem abater da base imponível do imposto de renda eventuais doações em
dinheiro a seus filhos maiores, por quê poderia o impugnante.
Destaque-se que a atual legislação de imposto de renda é benéfica aos contribuintes,
pois aceita a condição de dependente/alimentando até 21 anos de idade, quando a
maioridade civil foi alterada para 18 anos com a vigência do Código Civil/2002.
Dito isto, da análise dos documentos acostados aos autos, vê-se a sentença judicial de
fls. 45/46, homologando o acordo de fls. 47/51, o qual determina o pagamento de
pensão alimentícia judicial a Paola de Mônaco Santos, Carla de Mônaco Santos e Sergio
de Mônaco Santos, no valor correspondente ao salário líquido que o interessado recebe
da fonte pagadora UERJ, até que Sergio de Mônaco Santos atingisse os 26 anos.
Ocorre que Paola de Mônaco Santos, nascida em 28/06/1980 e Carla de Mônaco Santos,
nascida em 03/12/1978, e Sergio de Mônaco Santos, nascido em 12/02/1982, possuíam
25 anos, 27 anos e 23 anos, respectivamente, no ano-calendário em apreço.
Já tendo atingido a maioridade e sem comprovar que Carla de Mônaco Santos era
incapacitada física ou mentalmente para o trabalho; e que Sérgio de Mônaco Santos e
Paola de Mônaco Santos eram incapacitados física ou mentalmente para o trabalho ou
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002577/2009-74

cursavam estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, não há
como acatar a dedução pleiteada.
É verdade que há informações na DAA a respeito de gastos com universidade (fl. 58),
contudo, não há como atestar que se referem a Sérgio de Mônaco Santos e/ou Paola de
Mônaco Santos.
Por conseguinte, deve a glosa ser mantida em sua integralidade.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte contesta a glosa da pensão referente a
Paola de Monaco Santos e Sérgio de Monaco Santos, juntando documentos adicionais com o
intuito de demonstrar que ambos cursavam estabelecimento de ensino superior no ano calendário
2005.
Discordo, contudo, da decisão recorrida quanto à necessidade de se enquadrar os
alimentandos nas hipóteses previstas no art. 77 do RIR/99, que trata dos requisitos para a
inclusão de dependente na Declaração de Ajuste Anual. Esse entendimento já foi pacificado pela
RFB e consta da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física divulgada para o exercício 2023:
350 - Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
[...]
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
1) as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia;
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
3) o beneficiário da pensão não necessita se enquadrar nas condições descritas na
pergunta 332, que trata de dedução de dependentes;
4) não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a
Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
(grifei)
Assim, tendo em vista que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de pensão
alimentícia a seus filhos no ano calendário em exame, como se extrai do acordo homologado
judicialmente na ação de divórcio (e-fls. 33/38, 45/51) e da própria decisão recorrida, concluo
pelo restabelecimento da dedução indevida em litígio.
Relevante mencionar que a comprovação do valor pago a Paola de Monaco Santos
e Sérgio de Monaco Santos foi feita na fase de Impugnação (e-fls. 22/31) e não foi questionada
pelo Relator a quo, o qual manteve a glosa correspondente pelo não enquadramento dos
alimentandos nas situações previstas no art. 77 do RIR/99.
Quanto ao parcelamento requerido pelo recorrente, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário remanescente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de R$ 13.994,92.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.754 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002577/2009-74

Fl. 120
DF CARF MF
Original